Tribunal: TJSP
Processo: 2136990-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação cominatória c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença. Incidente rotulado como impugnação à penhora. Rejeição. Irresignação improcedente. 1. Executada não ostentando legitimidade para pleitear a invalidação da penhora a partir do pressuposto de que a constrição judicial recairia sobre bens de terceiro. Legitimidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação cominatória c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença. Incidente rotulado como impugnação à penhora. Rejeição. Irresignação improcedente. 1. Executada não ostentando legitimidade para pleitear a invalidação da penhora a partir do pressuposto de que a constrição judicial recairia sobre bens de terceiro. Legitimidade tocando, exclusivamente, ao suposto terceiro, que haverá de se valer do instrumento processual próprio. 2. Excesso de execução. Alegação inoportuna. Tema que havia de ter sido deduzido em impugnação à execução (CPC, art. 525, §1o, V).

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2136990-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI - UNIESP, é agravada
SOLANGE CRISTINA LEITE COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136990-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2136990-66.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: BIRIGUI 1a Vara Cível
Agravante: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI UNIESP
Agravada: SOLANGE CRISTINA LEITE COSTA
MM. Juiz de primeiro grau: Fábio Renato Mazzo Reis
Voto no 35.995
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação
cominatória c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença.
Incidente
rotulado
como
impugnação
à
penhora.
Rejeição.
Irresignação improcedente. 1. Executada não ostentando legitimidade
para pleitear a invalidação da penhora a partir do pressuposto de que
a constrição judicial recairia sobre bens de terceiro. Legitimidade
tocando, exclusivamente, ao suposto terceiro, que haverá de se valer
do instrumento processual próprio. 2. Excesso de execução. Alegação
inoportuna. Tema que havia de ter sido deduzido em impugnação à
execução (CPC, art. 525, §1o, V).
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação cominatória c.c. indenizatória,
ora na etapa de cumprimento de sentença, demanda proposta por
SOLANGE CRISTINA LEITE COSTA, exequente/agravada, em face de
CENTRO
DE
ENSINO
SUPERIOR
DE
BIRIGUI

UNIESP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136990-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
executada/agravante.
O MM. Juiz de primeiro grau, acolhendo a
alegação da exequente/agravada, no sentido de que a UNIESP S/A é a
mantenedora de todas as instituições de ensino do grupo, incluindo a
executada, deferiu pedido de penhora “on line” formulado pela
exequente/agravada.
Por
consequência,
verificou-se
o
bloqueio
da
importância de R$ 52.235,67 de titularidade da Uniesp S/A (fls. 203 e 206).
Insurge-se a agravante contra decisão que rejeitou
a impugnação à penhora por ela apresentada (fls. 314/316).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste
a agravante nos argumentos apresentados com a impugnação, a saber: (a)
Uniesp S/A, sobre cujos ativos incidiu a penhora, é pessoa jurídica distinta da
ré, ora agravante, haja vista possuírem CNPJs diversos; (b) a constrição é
inválida, pois recaiu sobre os bens de pessoa jurídica que não figurou no polo
passivo da relação processual; (c) de todo modo, é impenhorável o valor
sobre o qual incidiu a constrição, por se tratar de recursos oriundos de
serviços educacionais, nos termos do art. 833, IX, do CPC; (d) ademais, há
excesso de execução, porquanto “a quitação do Fies deve ter tramitação pelo rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136990-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da obrigação de fazer, e para ela não há na sentença parâmetros de incidência de juros
e correção, pois deve observar o cronograma de amortização”. Nesse mesmo
sentido, argumenta que não há como a agravante apresentar o
demonstrativo de cálculos da dívida, por não se saber “os valores
efetivamente devidos a título de amortização do contrato do Fies”, desse
modo não existindo certeza quanto à correção do valor exequendo.
2. Houve resposta (fls. 30/39).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. O incidente relacionado ao recurso em exame
toma por fundamento nuclear a alegação de que UNIESP S/A, sobre cujos
ativos financeiros incidiu a penhora, é pessoa jurídica distinta da agravante,
não participando nem tendo participado do processo.
Se isso é verdadeiro, porém
o que se admite
para argumentar
, a legitimidade para se voltar contra a penhora toca,
exclusivamente, à terceira, sobre cujos bens incidiu a constrição, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136990-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
instrumento processual próprio.
De onde se conclui que, a partir da tese
apresentada pela própria agravante, ela não tem legitimidade para se voltar
contra a higidez da penhora.
5. No que concerne ao alegado excesso de
execução, basta dizer que a questão havia de ter sido deduzida em
impugnação à execução (CPC, art. 525, §1o, V), esta já antes apresentada e
não abordando tal específico tema (v. fls. 62/74 do incidente).
É
interessante
notar,
aliás,
que
a
citada
impugnação à execução foi apresentada pela mesma ora agravante
intitulando-se “Grupo Educacional UNIESP (Faculdade de Birigui FABI)”
(v. fl. 62).
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.

Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator